Tribunal: TJMT
Processo: 1044156-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044156-47.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN PEDRO SALES CARDOSO - CPF: 046.173.701-96 (RECORRENTE), DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044156-47.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1044156-47.2023.8.11.0041

Recorrente:

Renan Pedro Sales Cardoso.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA DE CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que deferiu o desligamento voluntário do recorrente do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. O autor alegou ter solicitado a exclusão por fragilidade emocional e requereu sua reintegração ao curso. A Administração indeferiu o pedido de reinclusão, considerando o ato como manifestação válida e voluntária de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível anular ato administrativo de exclusão voluntária do curso de formação militar com fundamento em alegado estado emocional fragilizado do recorrente, sem prova médica ou psicológica que comprove vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O requerimento de desligamento foi realizado de forma expressa, consciente e com base em previsão legal, conforme artigo 39, inciso I, e § 3o, da Lei Complementar n.o 408/2010.

5. Não há nos autos qualquer prova pericial, médica ou psicológica que demonstre a existência de condição psíquica que comprometesse a capacidade de discernimento do recorrente à época da solicitação.

6. A mera alegação de arrependimento posterior não invalida ato administrativo regularmente praticado com fundamento legal e presunção de legitimidade.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que não cabe retratação de pedido exoneratório após sua publicação, salvo vício comprovado.

8. Não se verifica ilegalidade na conduta da Administração, tampouco obrigação de promover avaliação psicológica sem provocação expressa por parte do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. O ato administrativo de exclusão voluntária do curso de formação militar é válido quando fundado em manifestação expressa e consciente do interessado, não sendo possível sua anulação com base em arrependimento posterior desacompanhado de prova de vício de consentimento. 2. A Administração Pública não está obrigada a presumir incapacidade psíquica do servidor quando inexistente solicitação formal ou evidência clínica da condição.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Lei Complementar no 408/2010, artigo 39, incisos I e § 3o; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0032733-30.2011.811.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.11.2020; TJMT, Apelação Cível no 0007026-71.2016.811.0013, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044156-47.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1044156-47.2023.8.11.0041

Recorrente:

Renan Pedro Sales Cardoso.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Renan Pedro Sales Cardoso.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
284861901):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 284861902): o autor recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 284861905): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044156-47.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1044156-47.2023.8.11.0041

Recorrente:

Renan Pedro Sales Cardoso.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se Recurso Inominado interposto por
Renan Pedro Sales Cardoso contra
a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o autor relatou ter sido aprovado no concurso público regido pelo Edital n.o 006/2022-SEPLAG/SESP/MT para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Após aprovação em todas as fases, foi convocado para o Curso de Formação de Soldados quando este já estava em andamento há cerca de um mês e meio, o que teria dificultado sua adaptação.

Narrou que, por se sentir pressionado e com dificuldades em acompanhar o ritmo do curso, solicitou seu desligamento ao final do primeiro dia de atividades. Contudo, poucos dias depois, arrependeu-se da decisão e requereu administrativamente sua reinclusão, alegando que não estava em condições psicológicas adequadas no momento em que solicitou a exclusão. O pedido administrativo foi indeferido pela Administração.

O juízo de primeiro grau entendeu que a exoneração decorreu de ato voluntário do autor, não havendo comprovação de vício de consentimento que justificasse a anulação do ato administrativo que deferiu a exclusão do curso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que sua exclusão do curso de formação deve ser anulada, pois alega ter tomado a decisão em momento de fragilidade emocional, sem o necessário discernimento. Argumenta que foi prejudicado por ter sido convocado quando o curso já estava em andamento, o que gerou pressão psicológica excessiva.

Defende que a Administração deveria ter oferecido acompanhamento psicológico antes de aceitar seu pedido de desligamento, considerando o estado emocional em que se encontrava. Afirma, ainda, que outros candidatos convocados posteriormente conseguiram concluir o curso com êxito, o que demonstraria a viabilidade de sua participação acaso tivesse permanecido.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulado o ato administrativo que deferiu seu pedido de exclusão do curso de formação, determinando sua reintegração ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso na condição de Aluno-a-Soldado.

O recurso, entratanto, não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, o autor recorrente foi regularmente convocado para o Curso de Formação de Soldados, tendo se apresentado e iniciado as atividades. Todavia, ao final do primeiro dia de curso, solicitou formalmente seu desligamento, conforme documento acostado aos autos (processo administrativo CBM-PRO-2023/04825, Id. 284861861 – pág. 11), no qual manifestou expressamente:
"venho requerer nos termos do inciso I do artigo 39 e § 3o do mesmo artigo da lei complementar no 408, de 01 de julho de 2010, a minha exclusão do referido curso e consequentemente das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso"
.

O pedido foi deferido pela Administração, conforme Portaria n.o 329/BM-1/2023, publicada no Diário Oficial n.o 28.560 de 10/08/2023, em consonância com o disposto no art. 39, inciso I, e § 3o, da Lei Complementar n.o 408/2010, que estabelece:

"Art. 39 Será excluído do curso ou estágio o aluno que:

I - tiver seu requerimento de exclusão do curso ou estágio deferido;

[...]

§ 3o O Aluno excluído do CFO ou CFSd, será excluído também das respectivas Corporações, salvo nos casos previstos no inciso VII, para acidentes ocorridos em ato de serviço ou instrução, onde permanecerá sob acompanhamento da Diretoria de Gestão de Pessoas, sem prejuízos financeiros."

A legislação é clara ao determinar que o pedido voluntário de exclusão do curso implica o desligamento do aluno da corporação, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo que deferiu o requerimento do próprio recorrente.

Para que se pudesse cogitar a anulação do ato em questão, seria imprescindível a demonstração inequívoca de vício de consentimento no momento da manifestação de vontade, o que não ocorreu no caso em apreço.

O apelante alega que sua decisão foi tomada sob pressão psicológica e sem o devido discernimento. Contudo, não apresentou nenhuma prova médica ou psicológica que demonstrasse estar acometido, à época dos fatos, de qualquer patologia ou condição que comprometesse sua capacidade decisória.

Pelo contrário, em seu depoimento pessoal, admitiu que sua desistência decorreu da dificuldade em acompanhar o ritmo do curso, uma vez que ingressou quando este já estava em andamento. Relatou, ainda, que não buscou orientação de seus superiores antes de solicitar a exclusão, nem consultou familiares ou amigos sobre a decisão.

O informante do apelante, Sr. Cleverson Eber Rodrigues Rocha, também aluno da mesma turma, confirmou que havia pressão no curso, mas de forma generalizada, sem direcionamento específico ao autor, e que outro candidato convocado posteriormente conseguiu concluir o curso com êxito.

De acordo com a jurisprudência consolidada, o mero arrependimento posterior não constitui motivo suficiente para invalidar um ato jurídico perfeito, como bem destacado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO Considerando que os atos administrativos se regem, entre outros, pelo princípio da publicidade, e, ainda, que a exoneração é ato complexo, somente é possível a retratação do pedido exoneratório antes de sua publicação.

(TJ-MT 00327333020118110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020)”.

“p{text-align: justify;} RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a pratica dos atos da vida civil. 2 .Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental a época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta. 3. Recurso desprovido e sentença mantida.

(TJ-MT 00070267120168110013 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – ATO VÁLIDO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada produzir contraprova hábil a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício de consentimento em sua exoneração . 2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). 3 . Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10013194620188110010 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)”.

Vale destacar, ainda, que a Lei Complementar n.o 408/2010, em seu art. 39, inciso VII, prevê a possibilidade de rematrícula apenas para os casos de incapacidade física devidamente comprovada pela Perícia Oficial, não contemplando situações de alegada incapacidade psicológica sem comprovação médica.

Ademais, a inclusão e formação de um militar é repleta de peculiaridades, pressões e exigências próprias da carreira, justamente para selecionar e preparar aqueles que demonstram aptidão e resiliência para o exercício da função. Não se pode admitir que o mero arrependimento posterior justifique a anulação de um ato administrativo legalmente praticado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da eficiência da Administração Pública.

Por derradeiro, não prospera o argumento de que a Administração deveria ter oferecido acompanhamento psicológico ao apelante antes de aceitar seu pedido de desligamento, pois este não manifestou à época qualquer problema de saúde mental ou solicitou tal atendimento. O pedido foi formulado de forma clara, consciente e espontânea, não havendo qualquer obrigação legal da Administração em presumir incapacidade decisória de um candidato aprovado em todas as fases anteriores do certame, inclusive nos exames psicológicos.

Por essas razões,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025